Tribunal: STF
Processo: ARE 1330778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada (nulidade do feito a partir da audiência de instrução) e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pela ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator (e-STJ, fls. 522/535).
    Opostos Embargos de Declaração objetivando sanar supostas omissões e contradições, bem como conferir-lhes efeitos infringentes para culminar em um decreto absolutório (e-STJ, fls. 616/630), estes foram rejeitados por unanimidade pelo Tribunal local (e-STJ, fls. 632/636).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, o art. 5º, incisos XLIII e XLVI, “a”, o art. 6º, o art. 226 e o art. 227, caput, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 579/596).
    Discorre que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois, na ocasião da dosimetria da reprimenda, aumentou-se a pena-base em 1/3 pela existência de uma única circunstância judicial desfavorável, em evidente desconformidade com qualquer padrão de razoabilidade.
    Aduz que o delito pelo qual foi condenada não possui natureza hedionda, uma vez que “não se encontra previsto no rol taxativo da Lei 8.072/90, tampouco no inciso XLIII do artigo 5º da Constituição” (e-STJ, fls. 589), sendo certo que não cabe “a ninguém do poder judiciário determinar a hediondez de algum crime quando ele não tiver sido previamente inserido em referida lei” (e-STJ, fl. 589). 
    Afirma que o quantum da pena imposta e a sua primariedade permitem a fixação do regime semiaberto, nos estritos moldes do art. 59, III, e art. 33, § 2°, “b”, ambos do Código Penal. 
    Além disso, advoga pela manutenção do regime de prisão domiciliar, pois esta, relativamente às mães de menores de idade “busca proteger a criança, e não favorecer a pessoa presa” (e-STJ, fl. 593), não sendo correto considerar “que a criança deixa de precisar da proteção materna para seu adequado desenvolvimento quando a sentença condenatória transita em julgado” (e-STJ, fl. 593).
    Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido “para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, bem como seja mantida a prisão domiciliar, ainda que após o trânsito em julgado” (e-STJ, fl. 594).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pela negativa de seguimento do recurso, ante a aplicabilidade do Tema 182/STF, bem como pelo indeferimento de seu processamento em virtude (a) da deficiência na fundamentação da demonstração da repercussão geral; (b) da ausência do necessário prequestionamento em relação à apontada violação ao art. 1°, inciso III, art. 6°, art. 226 e art. 227, caput, todos da CF/88; (c) da incidência do óbice da Súmula 284/STF, pois deficiente a fundamentação apresentada, na medida em que embora citados os dispositivos constitucionais, a recorrente não indicou em que consistiriam as contrariedades; (d) da incidência do óbice da Súmula 279/STF; e (e) pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Quanto ao mérito, pugnou pela negativa de provimento, indicando o acerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 649/660).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso (a) por incidir o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que o apelo foi interposto sem a fundamentação necessária; (b) por incidir o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional; (c) ante a inexistência de violação direta ao texto constitucional, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”(e-STJ, fl. 671); e (d) por incidir o óbice da Súmula 279/STF porque o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (e-STJ, fls. 670/672).
    No Agravo, a parte recorrente, reforçando as razões recursais de seu apelo extraordinários, sustentou (a) que a fundamentação recursal foi feita de acordo com o art. 1.029 do CPC; (b) a existência o prequestionamento da matéria ventilada, confirmada via Embargos de Declaração; e (c) ser desnecessário o reexame das provas, pois a matéria a ser tratada é exclusivamente de direito. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para garantir a tramitação do Recurso Extraordinário, reformando-se, por conseguinte, o acórdão do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 677/684).
    Contrarrazões do MP/SP pelo desprovimento do Agravo, alegando, preliminarmente, incidir o óbice da Súmula 287/STF, pois não teriam sido atacados os fundamentos da decisão agravada; no mais, apenas reforçou as razões de sua manifestação anterior, reforçando a existência dos diversos obstáculos processuais (e-STJ, fls. 702/714).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, a ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 544/556), devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 644/648), o qual foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 673/674). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 686/692), que, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 695/701), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 716). Perante o Tribunal da Cidadania, o Agravo foi conhecido e o Recurso Especial teve seu provimento negado (e-STJ, fls. 740/745), através de decisão que transitou em julgado em 2/6/2021 (e-STJ, fl. 748).
    O feito foi a mim distribuído em 7/6/2021 por prevenção, em virtude do HC 168.327, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebe-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à inexistência de violação direta ao texto constitucional, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa ao art. 1º, inciso III, o art. 6º, ao art. 226 e ao art. 227, caput, todos da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois, nada obstante tenha indicado como violados tais dispositivos, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Por outro lado, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009)
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, primeira parte, do Código Penal), bem como a reprimenda imposta pelo juízo sentenciante, de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Destaco, quanto aos temas em debate, os quais também foram suscitados no Recurso Especial interposto concomitantemente pela ora recorrente, o seguinte trecho da decisão proferida no âmbito do STJ, pois bastante esclarecedor (e-STJ, fls. 741/745):
    “Assim a Corte de origem fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal:
    [...]
    Com efeito, tratando-se de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do Código Penal), a qualificadora do concurso de agentes (§ 1º do art. 158 do CP) pode ser utilizada para recrudescer a pena-base, sendo firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico.’ (HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016).
    Confiram-se, no mesmo sentido:
    [...]
    De se ressaltar que não se mostra desarrazoado e se encontra no âmbito da discricionariedade judicial o acréscimo em 1/3 (um terço) da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, em virtude do concurso de agentes. Anoto que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. Confira-se, a propósito:
    [...]
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o regime fechado foi fundamentado pelo Tribunal a quo na existência de circunstância judicial desfavorável, o que, por si só, justifica o regime mais gravoso. Com esteio na manifestação ministerial, a existência de circunstância judicial desfavorável constitui ‘fundamentação idônea, concreta e suficiente para demonstrar a necessidade de maior rigor na resposta estatal, em respeito ao caráter retributivo e preventivo da pena’ (fl. 736).”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente